Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-92.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. CÔMPUTO NA PARTILHA.

1. No regime da comunhão parcial, as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração dos seus bens particulares e em benefício destes não obrigam os bens comuns

2. Presume-se que o empréstimo contraído por um dos cônjuges durante o matrimônio tenha sido revertido em benefício da entidade familiar. Ausente a prova em contrário, as parcelas a serem pagas após a separação devem integrar a partilha.

3. Negou-se provimento ao recurso.